Tribunal: STF
Processo: ARE 1307154
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, NA MODALIDADE TENTADA (ART. 129, § 9°, N/F ART. 14, II, AMBOS DO CP). RECURSO DEFENSIVO QUE ALMEJA A ABSOLVIÇÃO DIANTE DA FRAGILIDADE PROBATÓRIA. [...] RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para abrandar a pena, mantendo o regime, nos termos do voto do Desembargador Relator”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “No dia dos fatos, a vítima e sua mãe estavam subindo a pé pelo canto da rua que dá acesso a sua residência, quando o apelante passou de carro acelerando, por ser uma rua em aclive, e ao avistar a filha, jogou o carro para seu lado, não a atingindo porque a mãe a puxou, tendo a vítima conseguido se esquivar pulando para cima da calçada. A materialidade e a autoria estão comprovadas pelo registro de ocorrência, e demais elementos colhidos sob o crivo do contraditório. A vítima asseverou em Juízo que viu o apelante na direção do carro sem qualquer dúvida, narrando ainda que ele foi condenado por agressões a ela e sua mãe em feito anterior, tendo decretada em seu desfavor medida protetiva de afastamento. Na distrital, a vítima disse também que o apelante, chegando a sua casa, que à época ficava em frente à residência da vítima, permaneceu no quintal do imóvel a proferir xingamentos contra ela e sua mãe. Esta confirmou toda a narrativa em Juízo, afirmando inclusive que viu a placa do carro, que sabia ser do apelante. A genitora acrescentou ter certeza de que o apelante tentaria matar a própria filha, por vários motivos que não constam no processo. O apelante, por seu turno, negou a autoria, e afirmou que somente soube do ocorrido quando recebeu a citação judicial, pois no momento dos fatos, estaria na residência da testemunha de defesa e, após efetuar um reparo na rede elétrica, teria permanecido ali bebendo até a meia noite. A referida testemunha confirmou a versão, mas de forma inverossímil. Afirmou que conhecia o apelante, tinha um bom relacionamento, frequentava a casa da família, e que até bebiam juntos eventualmente. No entanto, disse que não sabia nada da vida pessoal do apelante, e que no dia dos fatos, teria sido a primeira vez que ele esteve em sua casa, e mesmo tendo permanecido por cerca de 5 horas em companhia dele, tomando inclusive algumas cervejas juntos, não teriam conversado nada sobre a vida dele. A vítima e sua mãe já haviam sofrido agressões físicas praticadas pelo apelante, objeto de feito anterior, cuja cópia da sentença está acostada aos autos, o que corrobora a narrativa da ex-companheira, mãe da vítima, no sentido de acreditar que o apelante teria motivos para praticar a conduta que lhe é imputada. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume particular relevância, especialmente quando se apresenta lógica, coerente e corroborada por outros elementos de convicção, uma vez ter sido esta quem vivenciou todas as emoções e traumas do cenário delitivo. Nesse sentido é a jurisprudência majoritária do STJ. Correto o juízo de censura".



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente